Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725480-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON MAYCON COSTA DA SILVA APELADO: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SIDNEI DOS SANTOS GARCIA, ANA MARIA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Jefferson Maycon Costa da Silva em face da r. sentença (IDs 49364246 e 49364313) que, em sede de Embargos de Terceiro ajuizados em desfavor de ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda e Outros, julgou improcedente o pedido autoral de desconstituição da hipoteca judiciária registrada sob a matrícula do imóvel adquirido pelo Embargante. Mediante consulta aos autos do Proc. no 0040978-25.2015.8.07.0001, que ensejou a hipoteca judicial, constata-se que o feito já foi objeto de julgamento com trânsito em julgado (ID 50315346 – pág. 89 do referido processo), e a dívida a ele referente foi integralmente paga pela ora Embargada/Apelada ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda, em sede de cumprimento provisório de sentença, extinto em virtude do pagamento e arquivado definitivamente em 5/12/2022 (IDs 134124550, 142964905 e 144356532 do Proc. no 0719422-76.2022.8.07.0001). Diante de tal fato, intime-se o Embargante/Apelante para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, certidão atualizada da matrícula do imóvel, para que seja verificada a persistência ou não do registro da hipoteca judicial, após o adimplemento da dívida que ensejou a constrição, a fim de subsidiar a análise quanto ao interesse processual no tocante ao pleito de desconstituição do gravame. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator